Tribunal: TJSP
Processo: 1099630-03.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Extensão artificial, para além de 36 meses no total, do prazo contratual, para formalmente obter a ré permissão legal para cobrança do reajuste mensal das parcelas. Impossibilidade. Incidência do art. 46 da Lei no 10.931/2004, cuja inconstitucionalidade não se vislumbra. Reajuste mensal substituído

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Extensão artificial, para além de 36 meses no total, do prazo contratual, para formalmente obter a ré permissão legal para cobrança do reajuste mensal das parcelas. Impossibilidade. Incidência do art. 46 da Lei no 10.931/2004, cuja inconstitucionalidade não se vislumbra. Reajuste mensal substituído pelo reajuste anual. Diferença de valores indevidamente pagos que deverá ser restituída em dobro, ante a má-fé da ré. Incidência do art. 42 do CDC. Cerceamento de defesa inocorrente. Honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono dos autores que devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Diferença de créditos existentes em favor dos autores que deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença.Recurso parcialmente provido.